Tribunal: STF
Processo: ARE 1510105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 161/2020. FILHO MAIOR E INCAPAZ. REQUISITO. INVALIDEZ PERMANENTE DESDE A MENORIDADE PREVIDENCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    I – O Superior Tribunal de Justiça consignou que a “presunção de dependência econômica do filho maior inválido é relativa, devendo ser comprovada.” (REsp 1.772.926/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 19/12/2018).



    II - De igual modo, a Corte Cidadã sumulou: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (súmula 340). Portanto, a legislação aplicável é a Lei Complementar nº 161/2020, porquanto a instituidora da pensão faleceu em 02/03/2021.



    III - Nesse passo, a citada lei dispõe: Art. 50. “São beneficiários do RPPS ou do RPPM, na qualidade de dependentes do segurado, exclusivamente”: [...] III – o filho solteiro, não emancipado, que atenda a um dos seguintes requisitos: a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; b) seja inválido, desde a menoridade previdenciária; ou c) tenha deficiência intelectual, mental ou grave, desde a menoridade previdenciária; § 3 o A invalidez ou a deficiência a que se referem os incisos III, V, VI e VIII deste artigo deverá gerar a incapacidade total e permanente do beneficiário para o exercício de qualquer atividade laboral, devendo ser avaliada por perícia oficial. Art. 51. A perda da qualidade de dependente, para os fins do RPPS/GO, ocorre: IV – para o filho, o enteado e o irmão: pela emancipação ou implemento de maioridade previdenciária, salvo se comprovadamente inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, desde a menoridade previdenciária, na forma prevista no art. 50, incisos III, V, e VIII e § 3 o ;



    IV - Desse modo, o filho, para ser incluído no rol de dependentes do RPPS, deve comprovar ser solteiro e inválido, em caráter permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, desde que a invalidez tenha ocorrido na menoridade previdenciária, devidamente comprovada por perícia da junta médica oficial.



    V - Como bem ressaltado no recurso inominado do evento n. 32, o recorrido nasceu em 06/12/1963 e tornou-se maior em 1984, quando completou 21 anos, segundo o Código Civil de 1916, vigente a época. Por outro lado, a instituidora da pensão faleceu em 02/03/2021, ou seja, nessa data o recorrido contava como 58 anos de idade e não restou comprovada a sua qualidade de dependente inválido antes do implemento da sua maioridade previdenciária, de modo que não faz jus à pensão por morte de sua genitora.



    VI – Ainda, o autor junta aos autos comprovante de benefício de aposentadoria por invalidez, requerido em 01/03/2018, com início de vigência a partir de 12/01/2017, o que demonstra que laborava.



    VII – Dessa feita, ante o não preenchimento dos requisitos previstos na lei, mister impor a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos autorais.



    VIII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais.



    IX - Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, 196 e 201, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente